Tribunal: TJES
Processo: 5022907-37.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022907-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: JOSE ROBERTO COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA TARDIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por José Roberto Costa. O autor alegou falha na prestação do serviço de saúde, especialmente pela demora na entrega de prontuário médico e exames necessários à continuidade de tratamento, mesmo após deferimento de tutela de urgência. A sentença julgou procedente o pedido, ratificou a tutela e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência ou insuficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao indicar a falha na prestação do serviço como razão da condenação, viabilizando o controle recursal e atendendo ao dever constitucional e processual de motivação. Fundamentação concisa não equivale a ausência de fundamentação.

A falha na prestação do serviço de saúde resta evidenciada pela demora no fornecimento do prontuário médico e de exames essenciais, que só foram disponibilizados após intervenção judicial, revelando resistência indevida e fluxo anormal de atendimento.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo à fornecedora do serviço os deveres de boa-fé, cooperação e informação. O acesso do paciente ao prontuário médico é direito garantido, e a recusa injustificada caracteriza conduta ilícita.

O dano moral está configurado pela insegurança e angústia geradas pela necessidade de ajuizamento de ação judicial para obtenção de documentação clínica indispensável em contexto de vulnerabilidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional, moderado e compatível com as finalidades compensatória e pedagógica, não havendo excesso que justifique sua redução.

Os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação estão dentro dos parâmetros legais (CPC, art. 85, §2º), não cabendo majoração por conta do recurso desprovido, pois já atingem o limite máximo permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação concisa que indica as razões de convencimento do juízo atende ao dever constitucional de motivação e não acarreta nulidade da sentença.

A demora na entrega de prontuário médico e documentos essenciais à saúde do paciente, ainda que sem negativa formal de cobertura, caracteriza falha na prestação do serviço.

A necessidade de intervenção judicial para acesso a documentação clínica em situação de vulnerabilidade configura dano moral indenizável.

É legítima a fixação de indenização por dano moral em valor compatível com a gravidade do caso e a função pedagógica da medida, não havendo necessidade de redução quando ausente excesso.

Os honorários advocatícios fixados no patamar máximo legal não comportam majoração em grau recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência e indenização por dano moral ajuizada por José Roberto Costa, a qual julgou procedentes os pedidos, ratificou a tutela e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por suposta ausência/insuficiência de fundamentação; (ii) inexistência de conduta ilícita e de dano moral, sob o argumento de que não houve negativa de cobertura e de que o atendimento teria sido regular; (iii) subsidiariamente, redução do quantum e readequação da verba honorária..

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consigno que, embora a recorrente tenha rotulado como “preliminar” a alegação de ausência/insuficiência de fundamentação, tal insurgência não se confunde com requisito de admissibilidade, constituindo, em verdade, matéria de mérito recursal, na medida em que veicula fundamento destinado a conduzir ao provimento do apelo mediante cassação do julgado por suposto vício de motivação. Assim, a questão será examinada no mérito, em caráter antecedente às demais teses devolvidas.

No ponto, a sentença recorrida, ainda que concisa, expõe de forma suficiente o núcleo do convencimento ao reconhecer a falha na prestação do serviço e ao indicar a conduta reputada determinante para o desfecho — resistência/retardo na disponibilização de documentação clínica e na adoção de providências assistenciais —, circunstância que viabiliza o controle recursal e atende ao dever constitucional e legal de motivação (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489). Cumpre ressaltar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, e eventual inconformismo quanto à valoração das teses defensivas traduz mera discordância com o conteúdo do decisum, a ser resolvida no próprio exame do mérito, inexistindo vício apto a impor a cassação do julgado. Rejeito, portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência/insuficiência de fundamentação.

Superada a questão, verifica-se que a controvérsia central não se restringe à existência de “negativa formal” em guias ou autorizações, mas à apuração de falha concreta na prestação do serviço em contexto de acentuada vulnerabilidade, especialmente quanto ao acesso a prontuário e documentação clínica indispensável, providência que deve ser assegurada de modo efetivo e tempestivo, sem entraves burocráticos capazes de impor ao consumidor a judicialização para obtenção de elementos essenciais à continuidade terapêutica e à segurança do paciente.

No caso, a cronologia processual é particularmente elucidativa: houve tutela de urgência deferida em 16/07/2024, determinando a disponibilização de providências assistenciais e, sobretudo, a entrega de prontuário e exames; todavia, o cumprimento da determinação, com o envio da documentação por e-mail, somente se concretizou em 26/07/2024, e o e-mail de encaminhamento registrou expressamente que o envio se dava em cumprimento à decisão judicial, evidenciando que a disponibilização ocorreu de forma reativa à intervenção jurisdicional, e não como resultado de um procedimento administrativo regular, espontâneo e tempestivo no âmbito do atendimento. Tal encadeamento fático é compatível com a conclusão do Juízo de origem quanto à resistência e ao retardo indevidos e, por consequência, quanto à falha na prestação do serviço.

Sob o prisma jurídico, a relação estabelecida no âmbito de contratos de plano de saúde é, como regra, relação de consumo (STJ, Súmula 608, ressalvada a hipótese de autogestão, não evidenciada nos autos), impondo aos fornecedores a observância da boa-fé objetiva, da cooperação, da transparência e do dever de informação. Ademais, o prontuário médico, embora permaneça sob a guarda da instituição, é acessível ao paciente, a quem assiste o direito de obter cópias e informações pertinentes, não se justificando qualquer resistência injustificada, especialmente diante da gravidade do quadro clínico, considerando tratar-se de paciente diagnosticado com carcinoma de células claras renal (neoplasia maligna renal). Assim, configurada a falha na prestação do serviço, emerge o dever de reparar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Nessa moldura, o dano moral revela-se juridicamente caracterizado, uma vez que a necessidade de intervenção judicial para assegurar a disponibilização de documentação clínica e providências assistenciais, em cenário de fragilidade, gera insegurança e angústia que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

No tocante ao quantum indenizatório, entende-se pela manutenção do valor fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), por se tratar de montante moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, compatível com as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem evidência de excesso apto a autorizar redução.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença integralmente.

No que concerne à verba honorária, mantém-se a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. Quanto aos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), deixa-se de majorá-los, porquanto o percentual originário já se encontra no patamar máximo, inexistindo margem para incremento sem violação do teto legal.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.